Tribunal: TCU
Processo: 013.391/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao pedido de reexame interposto contra acórdão que declarou a embargante inidônea para participar, por um ano, de licitação na administração pública federal, no âmbito de representação autuada para apurar a conduta da embargante nas fraudes apontadas pela Operação Lava Jato nas licitações conduzidas pela Petrobras relativas às obras de implantação da Refinaria do Nordeste (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam embargos de declaração opostos pela UTC Engenharia S.A. em face do Acórdão 587/2022-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal negou provimento a pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1527/2019-TCU-Plenário , por meio do qual a embargante fora declarada inidônea para participar, por um ano, de licitações na Administração Pública federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los.